Tribunal: TJDFT
Processo: 0735863-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735863-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE DE CASTRO SILVA AGRAVADO: AUTO LOANS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por ANDRE DE CASTRO SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília (ID 140118975), que, nos autos da ação de busca e apreensão, logo no início da lide, assim pronunciou: “Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. Há, nos autos, prova do contrato celebrado entre as partes e da mora do devedor. Destarte, vencidas as obrigações e rescindido de pleno direito o contrato, estão presentes os pressupostos elencados pela legislação de regência (art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69). Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PARA DETERMINAR A BUSCA E APREENSÃO do bem mencionado na peça de ingresso, em favor do autor, na pessoa de um dos seus fiéis depositários, cujos dados pessoais deverão ser anotados, ficando ciente de que não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora. A parte requerida deverá pagar a integralidade da dívida, nos moldes da planilha apresentada pela parte autora (total das parcelas vencidas e vincendas, consideradas vencidas antecipadamente), no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da execução da liminar, oportunidade em que o bem lhe será restituído e/ou apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo o referido pagamento, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem serão consolidados nas mãos da autora (art. 3o, § 1°, do DL no 911/69). Após a apreensão, cite-se a(o) ré(u) para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução da liminar, nos termos do § 3o, do art. 3o, do citado diploma legal. Todavia, frustradas as diligências acima determinadas, intime-se a parte autora para que converta a presente ação em ação de execução, conforme disposto nos artigos 4o do Decreto-Lei no 911/69, no prazo de 10 dias. Pena de extinção do feito por falta de pressuposto e interesse processual. (...).” Na presente pretensão reformatória, em apertada síntese, o recorrente aduz que “(...) a notificação extrajudicial juntada aos autos do processo principal, em momento algum chegou às mãos da parte agravante. De modo que, desconhece o seu recebimento. O senhor André tomou ciência apenas ao ter acesso à demanda mencionada. A notificação foi assinada pelo senhor “José Aldir”, o qual não possui qualquer parentesco com o agravante. Sendo assim, razão assiste ao senhor André de Castro. Pois, os documentos anexados aos autos demonstram que NÃO HOUVE a notificação VÁLIDA do devedor, principalmente, por não existir no AR a assinatura do agravante, mas de pessoa diversa. Portanto, não há como conferir idoneidade ao ato praticado, sendo nulo de pleno direito.” Ancorado sobretudo nestes argumentos, almeja a reforma da decisão vergastada. Ao fim e ao cabo, requer a concessão de tutela de urgência para que sejam suspensos os efeitos da decisão combatida, e também para “(...) a imediata RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO AO AGRAVANTE, caso o bem já tenha sido apreendido, mantendo o mesmo na posse do bem, até o pronunciamento em definitivo da Colenda Câmara”. No mérito, requesta pelo provimento do recurso, com a confirmação do provimento provisório pleiteado. Vindo os autos do agravo de instrumento conclusos, de pronto, por força do princípio da não surpresa, facultei à parte recorrente manifestação nos autos acerca do cabimento e da adequação do presente recurso (ID 40692583), sobretudo para se manifestar acerca da possível ocorrência de supressão de instância com a matéria debatida no presente recurso. O recorrente manifestou-se, pugnando pelo conhecimento e pelo provimento da pretensão reformatória formulada nestes autos (ID 40818839). É o relatório do necessário. Decido. A despeito dos argumentos delineados pela parte agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que a matéria remetida à apreciação desta Instância ad quem, ao tempo da interposição deste agravo de instrumento, ainda não tinha sido posta à colação perante o Juízo de origem. A apreciação das questões normalmente suscitadas na contestação – como é o caso de eventual nulidade na notificação do recorrente –, normalmente ocorre após a arguição do ponto pela parte interessada. Vê-se que a matéria que consubstancia o objeto da pretensão recursal não diz respeito ao capítulo da tutela provisória propriamente dito da decisão vergastada, portanto não se enquadrando na hipótese do inciso I do artigo 1.015 do Código de Processo Civil (CPC). Grosso modo, antecipar o conhecimento e a apreciação do(s) ponto(s) alegado(s) na peça recursal, especialmente pela via do agravo de instrumento, violaria insofismavelmente o princípio do duplo grau de jurisdição, causando reprochável supressão de instância, eis que o Juízo de primeiro grau ainda não examinou, de forma expressa e específica, esta(s) questão(ões) aventada(s) no recurso ora em foco. Diga-se de passagem que a inadmissão deste recurso não tolhe o direito de recorrer da parte agravante com relação à(s) matéria(s) deduzida(s) nestes autos. A depender do momento e do tipo de decisão que o Juízo de origem analisar a(s) questão(ões) suscitada(s) na origem, havendo interesse, a parte poderá se insurgir tempestivamente, mediante o recurso adequado e cabível na oportunidade. Ante todo o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – RITJDFT, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Por fim, considerando que o agravante comprovou, satisfatoriamente, seu atual estado de hipossuficiência econômico-financeira (IDs 40605452 a 40605454), concedo benefício da gratuidade de justiça requestado nesta Instância recursal pelo agravante, na forma do art. 98, § 5o cumulado com art. 99, § 7o, todos do CPC, apenas em relação ao preparo do agravo de instrumento em exame, dispensando-o do respectivo recolhimento, neste ensejo, diante dos elementos fático-probatórios coligidos a estes autos. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator